Tribunal: TJSP
Processo: 1071185-82.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Repelido o reclamo de julgamento ultra petita, reduzem-se, nas circunstâncias, o arbitramento dos honorários advocatícios e o âmbito do decreto de parcial procedência da demanda e se redefine a disciplina das verbas de sucumbência. Apelo provido em parte.